Tribunal: TJES
Processo: 5001316-42.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001316-42.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRISTOL EASY HOTEL CACHOEIRO
RECORRIDO: CARLA DANIELA SILVA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001316-42.2022.8.08.0050

Recorrente: BRISTOL EASY HOTEL CACHOEIRO

Recorrido: CARLA DANIELA SILVA DE OLIVEIRA BIANCARDI

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NARRA A PARTE AUTORA QUE REALIZOU RESERVA DE HOSPEDAGEM NO HOTEL REQUERIDO, PARA O PERÍODO DE 24/01/22 A 26/01/22. QUE NO DIA 24/01, APÓS REALIZAR O CHECK IN, POR VOLTA DAS 12:30, SUBIU ATÉ O QUARTO E DEIXOU SUA MALA, EM SEGUIDA, SAIU PARA SEU COMPROMISSO PROFISSIONAL. AO RETORNAR NO FINAL DO DIA, SEU NOME NÃO CONSTAVA NO CADASTRO DE HÓSPEDES DO REQUERIDO E SUA MALA HAVIA DESAPARECIDO DO QUARTO EM QUE HAVIA SIDO HOSPEDADA. CÂMARAS DE SEGURANÇA EM FRENTE AO QUARTO NÃO ESTAVAM FUNCIONANDO. POSTERIORMENTE, DESCOBRIU-SE QUE O FURTO DA MALA FOI COMETIDO POR UMA HÓSPEDE QUE O REQUERIDO, EQUIVOCADAMENTE, INSTALOU NO MESMO QUARTO QUE A AUTORA. FOI LAVRADO BOLETIM DE OCORRÊNCIA ACERCA DOS FATOS. HOUVE REEMBOLSO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS POR PARTE DO REQUERIDO, DE TODOS OS PERTENCES DESCRITOS PELA AUTORA COMO CONTIDOS EM SUA MALA.
SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL
, CONDENANDO O ORA RECORRENTE AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS A AUTORA.
RECURSO INTERPOSTO
PELO HOTEL REQUERIDO ADUZINDO EM SEDE DE PRELIMINAR: A)
AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR OU DA LEGITIMIDADE
AD CAUSAM
E B) INÉPCIA DA INICIAL. NO MÉRITO, PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. AS PRELIMINARES ELENCADAS NO RECURSO SÃO AS MESMAS TRAZIDAS NA CONTESTAÇÃO E JÁ REJEITADAS NA SENTENÇA. COMPACTUO DO REFERIDO ENTENDIMENTO PROFERIDO PELO JUÍZO
A QUO
, MOTIVO PELO QUAL,
REJEITO AS PRELIMINARES PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS CONTIDOS NA SENTENÇA. NO MÉRITO, A
SENTENÇA FOI DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. OCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM FORNECIDO PELO RECORRENTE. CONCLUIU-SE PELA RESPONSABILIDADE DO HOTEL RÉU PELOS TRANSTORNOS ADVINDOS À AUTORA, ASSIM COMO O DEVER DE INDENIZAR.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, CONFORME ARTIGO 55, DA LEI Nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado, NEGANDO- LHE PROVIMENTO mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)